Tribunal: TJBA
Processo: 0550251-54.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0550251-54.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: ANTONIO DE SOUZA FERREIRA JUNIOR e outros (3)

Advogado(s)
:
VIVIANE SENA VIANA, JOSEILMA LOPES CORTES BARRETO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
VÍCIO
CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa. Os
A
utores apelaram, arguindo nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, conforme exige o §1º do art. 485 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se é nula a decisão que extingue o processo por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, III, do
Codex
autoriza a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando
o acionante
abandona a causa por mais de trinta dias; todavia, o §1º do mesmo dispositivo condiciona tal extinção à prévia intimação pessoal da parte, para que supra a omissão, no prazo de cinco dias.

4. A ausência dessa intimação pessoal configura vício insanável, cuja consequência é a nulidade da sentença extintiva, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais de Justiça, sendo essa formalidade uma exigência de ordem pública.

5. Não restou comprovada a inércia processual dos
A
utores, que se manifestaram nos autos, sempre que instados, e demonstraram interesse no regular prosseguimento da demanda.

6. A extinção do feito,
da forma que ocorreu,
viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.
___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 10, 271, 273, 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AP n.º 0568112-24.2015.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 20.05.2019; TJ-PR, AP n.º 0017695-82.2020.8.16.0021, Rel. Des. Josely Dittrich Ribas, j. 12.11.2021.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.0550251-54.2017.8.05.0001,
oriunda da
8
ª
Vara da Fazenda Pública
da Comarca de
Salvador
, na qual figuram como Apelantes
ANTÔNIO DE SOUZA FERREIRA JUNIOR E OUTROS
, sendo

Apelad
o o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, a fim de ANULA
R
A SENTENÇA, determinando o retorno do caderno processual ao primeiro grau, para
a
regular
tramitação
da demanda.